Tribunal: TJDFT
Processo: 0707528-69.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0707528-69.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAQUIM JOSE GOMES ESTEVES MARTINS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, JOAQUIM JOSE GOMES ESTEVES MARTINS O advogado do acusado, Dr. Thiago Machado de Carvalho, OAB/DF 26.973A, pediu a restituição do prazo para apresentar razões de apelação porque somente teve acesso aos documentos de IDs 23591784 e 23591785 em 8.3.21. Restituído o prazo para apresentar as razões de apelação, não as apresentou. Foi o réu intimado para que constituísse novo advogado e que esse apresentasse as razões de apelação (ID 24953402). O advogado, Dr. Thiago Machado de Carvalho, OAB/DF 26.973A, peticionou informando que substabeleceu ao Dr. Vinícius Rodrigues Arouck Ferreira, OAB-DF 43.173A, os poderes que lhe foram outorgados pelo apelante (ID 25294759). Intime-se o advogado a quem substabelecido o mandato para que apresente as razões de apelação. Brasília-DF, 12 de maio de 2021 Desembargador JAIR SOARES